Tribunal: TCU
Processo: 032.079/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702779, firmado com o/a MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 702779, função null, que teve como objeto Objetivo Geral: Capacitar 791 trabalhadores à mão de obra para os diversos segmentos de emprego, proporcionando a qualificação em uma atividade da Rua Teresa. Objetivos Específicos: Possibilitar oportunidades de emprego Inserção no mercado de trabalho Formação e certificação de 791 trabalhadores em profissões relacionadas ao mercado de trabalho da Rua Teresa (no da TCE no sistema: 3217/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2833/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro e de Ronald Abrahão Ázaro, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 120/2008-SETRAB-RJ, registro Siafi 702779 (peça 18), que tinha por objeto capacitar trabalhadores, proporcionando a qualificação e inserção no mercado de trabalho, conforme Plano de Trabalho (peça 5). Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu pela ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a inexistência de dano causado ao erário, em face da devolução dos valores correspondentes às parcelas transferidas pela União, atualizados monetariamente, de forma a propor o arquivamento da presente tomada de contas, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212, do RITCU (peças 175 a 177); Considerando que o representante do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a proposta da unidade técnica (peça 178); Considerando que, ante o recolhimento do débito com recursos públicos estaduais, cabe encaminhar cópia digital deste processo ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para as providências que entender pertinentes; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 032.079/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ronald Abrahão Ázaro (XXX.049.607-XX); Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro (28.317.881/0001-98). 1.2. Unidade jurisdicionada: Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego, para ciência; e 1.7.2. encaminhar cópia digital deste processo ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para as providências que entender pertinentes.